Tribunal: TJES
Processo: 0017057-96.2019.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017057-96.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMA ARAUJO BARRETO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 0017057-96.2019.8.08.0024

Recorrente: EDMA MARIA (DEFENSORIA PÚBLICA)

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FACE DO ESTADO AO QUAL ESTÁ VINCULADA. RECURSO INOMINADO JÁ JULGADO ANTERIORMENTE, QUE EMBORA TENHA MANTIDO A SENTENÇA DE PISO, NÃO CONDENOU A FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO E ADMITIDO. TEMA 1.002 JULGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E QUE FIXOU O ENTENDIMENTO DE SEREM DEVIDOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM CASOS COMO O DOS AUTOS. ANÁLISE DE POSSÍVEL RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, CPC. JUIZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO, COM EFEITO MODIFICATIVO NO JULGADO, CONDENANDO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)